Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0703517-05.2020.8.07.0000 AI Agravante : DULIO COTRIM SILVA Agravado : BANCO BMG S.A Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dulio Cotrim Silva contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n° 0700217-32.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fazer cessar os descontos na sua folha de pagamento, referentes ao empréstimo bancário questionado, bem como sejam proibidos novos créditos em sua conta corrente, nos termos seguintes: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em que alega omissão na decisão de ID n. 53410617, por não ter sido analisado o segundo pedido de tutela de urgência apresentado na inicial. A autora se manifestou em contraditório no ID 45352466. É o breve relatório. Decido. No caso dos autos, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. Na espécie, alega a parte autora que não foi apreciado o pedido de tutela de urgência para que a requerida seja proibida de realizar novos depósitos em sua conta bancária, para evitar novos contratos de empréstimos. O fundamento da presente demanda é a falsidade de contratação em nome do autor. Contudo, entendo que não há como acolher o pleito apresentado, eis que se trata de mera suposição, sem qualquer indício de que novos contratos ilícitos sejam realizados. Ademais, caso ocorra nova ilicitude, a restituição do valor, mediante depósito judicial do valor indevidamente depositado em sua conta, será medida adequada e suficiente para obstar os descontos indevidos. Diante do quadro, indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão, mas indefiro o pedido de tutela de urgência apresentado. A requerida foi citada. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação da defesa. I. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2020 18:26:34”. Em suma, alega o Agravante, nas razões recursais Id. 14267639, que seus dados foram usados na celebração de um contrato de empréstimo consignado junto ao Agravado, com assinatura falsificada, o qual ensejou dois depósitos na sua conta corrente, não autorizados, nas datas 8.12.2016 e 3.12.2018, bem como 36 (trinta e seis) descontos ilegais em seu contracheque, no período 2016 a 2019, que perfazem R$ 31.769,82. Explica que é servidor público federal aposentado, não recebia contracheque impresso em sua residência, nem tinha acesso ao sistema SIAPE/SIGEPE, motivo pelo qual demorou tanto tempo para descobrir o empréstimo consignado. Relata que fez reclamação junto ao Agravado (Reclamação 10/2018-00117393) e ao Procon/DF e registrou a Ocorrência Policial 1.126/2018-0 na Delegacia do Consumidor, sem o êxito esperado. Aduz que se tratava de cartão de crédito consignado com reserva da margem de R$ 1.017,81 e limite de R$ 24.427,00, e que foram realizados saques e utilizados os cartões, em valores que somam R$ 21.451,00. Afirma que foram usados os dados do seu Seguro de Vida de Servidor Público Federal Civil firmado com o banco, e que a assinatura do contrato que originou os empréstimos é diferente da sua. Conta que a Nota Técnica do Ministério da Justiça informa a celebração de vários empréstimos consignados não autorizados, incluído o banco agravado. Pede a antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão agravada e determinar que cessem os descontos mensais em seu contracheque, e que sejam proibidos novos depósitos bancários na sua conta bancária, para que novos empréstimos não sejam realizados. Sustenta que a probabilidade do direito alegado está evidenciada na documentação acostada aos autos, e que há risco de comprometimento da remuneração e do sustento do Agravante, além dos prejuízos já experimentados. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para que a tutela antecipada seja confirmada. Preparo comprovado – Id. 14267642 e Id. 14267643. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, no que tange ao fumus boni iuris, embora não se aviste semelhança entre a assinatura constante do contrato e a que o Agravante mostra à fl. 7 do Id 14267639, não é possível afirmar, sem conhecimento técnico, que provem do punho de pessoa diversa. Além do mais, não ficou claro quais foram os valores sacados ou usados por meio de cartão de crédito pelo suposto fraudador. De qualquer modo, é prudente que ocorra a dilação probatória e análise aprofundada do mérito. Também não vislumbro urgência ou perigo da demora, nem risco de a morosidade no julgamento comprometer a remuneração e o sustento do Agravante, uma vez que vem sofrendo descontos mensais em seu contracheque, nos valores de R$ 924,76 a R$ 984,41, relacionados ao AMORT CARTÃO CREDITO – BMG, conforme fls. 6-34 do Id 14320481, desde 2017, e só percebeu os lançamentos em outubro de 2018, mais de um ano e meio depois, o que indica que tais valores não comprometeram significativamente o seu orçamento. Além do mais, como bem afirmou o MM. Juiz a quo, caso constatada fraude, o ora Agravante fará jus à restituição dos valores indevidamente descontados. Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora